Tribunal: TJDFT
Processo: 0008237-97.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL). PADRASTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. OMISSÃO IMPRÓPRIA DA GENITORA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. "BIS IDEM". RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes sexuais executado, normalmente, às ocultas, cabe ao Magistrado atribuir diferente valoração para as declarações da vítima, delimitando-se o grau de confiança a ser extraído da sua palavra em confronto com a declaração do réu, devendo ser feita uma minuciosa análise do conjunto probatório a fim de obter a verdade dos fatos.
2. In casu, o réu, aproveitando-se da confiança familiar por ser padrasto da vítima, praticou, por diversas vezes (acima de sete vezes), atos libidinosos diversos da conjunção carnal, bem como teve conjunção carnal com sua enteada, menor de 14 anos na data dos fatos. A genitora da vítima, mesmo tendo pleno conhecimento dos abusos praticados pelo réu, repreendeu com violência e grave ameaça a ofendida para que alterasse os fatos perante a autoridade policial.
3. Deve-se afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (crime cometido com violência contra mulher), tendo em vista que a sua cumulação com a causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, também do CP, configura bis in idem.
4. Embora o dano sofrido pela vítima tenha sido de grande extensão, pelas condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar da condenação do réu a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e minorar sua pena de 30 (trinta) anos para 20 ( vinte) anos de reclusão; e para afastar da ré a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e minorar sua pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão, 3 ( três) meses de detenção e 10 ( dez) dias multa para 21 ( vinte e um) anos de reclusão, 3 ( três) meses de detenção e 10 ( dez) dias multa, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).